Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-33.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003096-33.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI ARAUJO - CPF: 353.073.138-29 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RECONVENÇÃO
.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR E
DE CARÊNCIA DA
AÇÃO

AFASTADAS. NOTIFICAÇÃO ENVIADA
N
O ENDEREÇO
DO
CONTRAT
O
. V
ALIDADE
. CONSTITUIÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS REMUNERATÓRIOS
.

CONFIGURADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
DISFARÇADA
. PRÁTICA ABUSIVA
.
COBRANÇA DEVIDA DE
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA
DE AVALIAÇÃO DE BEM
E
DE
SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA D
A RECONVENÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido em
A
ção de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmada por Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo automotor
e improcedente a
R
econvenção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
:

(i)
preliminar
es
de
ausência de interesse de agir
e carência da
ação
;

(
ii
)
validade

d
a constituição da mora com notificação enviada ao endereço contratual sem comprovação de recebimento;

(
iii
)
legitimidade

d
a capitalização mensal de juros;

(
iv
) abusiv
idade

n
a cobrança cumulada de encargos moratórios, caracterizando comissão de permanência disfarçada;

(v)
cobrança de
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e o seguro proteção financeira.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de
ausência
de interesse de agir, diante da
constituição em mora do devedor fiduciante
pelo
envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no
contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

4. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, pois o
registro do contrato em
C
artório não constitui requisito para validade, servindo apenas à oponibilidade contra terceiros
.

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, nos termos do Tema 246 do STJ, o que se verifica no caso.

6.
Verificada a cobrança cumulada de juros remuneratórios, moratórios e multa durante o período de inadimplência, configura-se
comissão de permanência
disfarçada
,
prática abusiva, vedada pelas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, impondo a exclusão dos juros remuneratórios nesse período.

7. Reconhecida
a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e
a abusividade da tarifa de avaliação do bem, pela ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços.

8. Considerada abusiva a cobrança do seguro proteção financeira, diante da ausência de prova da livre escolha do consumidor e da vinculação à seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme Tema 972 do STJ.

9. As restituições dos valores cobrados indevidamente devem ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé do credor, conforme jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição da mora se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários, quando expressamente pactuada.

3. É abusiva a
comissão de permanência disfarçada cumulada com outros encargos
moratórios
, impondo sua exclusão.

4. A cobrança de tarifas bancárias depende da efetiva prestação do serviço e da transparência na informação ao consumidor.

5. É nula a imposição de contratação de seguro sem possibilidade de escolha, configurando prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I; CC/2002,
arts
. 421, 422; CPC/2015, art. 85, § 14; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.09.2008 (Tema 246); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2017968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.07.2024,
DJe
08.07.2024 (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 22.08.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 22.11.2023 (Tema 1.059).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
VANDERLEI ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, na Ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do veículo
Marca Peugeot, Modelo 308 Active, Ano/Modelo 2012/2013, Cor Prata, Placa MXG4G55
,
no patrimônio do credor fiduciário, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., confirmando a liminar de busca e apreensão.

Ainda, julgou improcedentes os pedidos da reconvenção (id. 333206973)
, bem como
c
o
ndenou
o

reconvinte
nas custas processuais remanescente
e
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa da reconvenção (R$ 7.551,80).

O apelante suscita, em sede
preliminar
, a
ausência de interesse de agir
, sob o argumento de inexistir previsão contratual que autorize a medida de busca e apreensão, bem como aponta a nulidade do pacto em razão da
ausência de registro junto ao Cartório de Títulos e
Documentos. No mérito, sustenta a irregularidade da constituição em mora, ao fundamento de que a notificação ocorreu exclusivamente por meio de edital
.

Aduz, ainda,
possuir direito à purgação da mora mediante revisão contratual e realização de perícia contábil
, ao argumento de que o
contrato
contém cláusulas abusivas,
como
na
capitalização
mensal de juros sem previsão expressa, na cobrança de
comissão de permanência
cumulada com outros encargos, na fixação de
juros remuneratórios superiores à média
de mercado e na exigência de tarifas administrativas reputadas excessivas, tais como as de
cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem
.
Impugna, por fim, a cobrança de
seguro
supostamente imposto de forma compulsória, o que caracterizaria prática de venda casada.

Requer a
reforma da sentença para declarar a
descaracterização da mora, determinar a restituição do bem apreendido
,
ou
sendo
imposs
ível,

determinar a
conversão em perdas e danos.

Alternativamente, seja determinada a apuração do saldo devedor com as devidas amortizações e autorizada a purgação da mora, na integralidade da dívida com a consequente expedição do mandado de restituição do
veículo
(id.
333206975
).

O apelado defende a legalidade das
cláusulas
contratuais e pede a manutenção da sentença (id. 333206978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da
a
usência
de

i
nteresse
d
e
a
gir

A
s partes firmaram o
Cédula de Crédito Bancário – CCB Pessoa Física
n.
3641720580
,
em
05/01/2023
,
destinado ao financiamento do
veículo
Peugeot, 308 Flex
Com, Active
1.6 16V, ano/modelo 2012/2013
,
pelo
valor total de 35.000,00
,
com cláusula de alienação fiduciária.

No caso concreto, verifica-se que o apelado comprovou de forma regular a constituição em mora do devedor, mediante a juntada, nos autos, da notificação extrajudicial e do aviso de recebimento
(
id’s
.
286760420
)
.

Referida documentação
comprova
que a notificação foi enviada ao endereço contratualmente indicado. Assim, estando demonstrada a mora, resta configurado o interesse processual no ajuizamento da ação de busca e apreensão, não havendo falar em carência de ação ou em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O art. 3o, do Decreto Lei n. 911/1969, assim dispõe:

“
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,

na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

A
ssim, A
FASTO a preliminar.

2. D
a

c
arência
d
a
a
ção

O
apelante

sustent
a
a carência da ação, ao argumento de que a ausência de registro do contrato junto ao Cartório de Títulos e Documentos (RTD) inviabilizaria a sua eficácia contra terceiros, não sendo suficiente, para esse fim, a simples averbação do gravame no órgão de trânsito competente (DETRAN).

Todavia, o registro do contrato junto ao Cartório de Títulos e Documentos não constitui requisito essencial à sua validade ou à propositura da ação de busca e apreensão.

Trata-se de formalidade destinada à atribuição de eficácia perante terceiros, sem, contudo, comprometer a existência ou a exigibilidade da obrigação entre as partes contratantes.

Esse é, inclusive, o entendimento
d
esta Corte
:

“[...]
4.
O registro do contrato em cartório não é requisito de validade, mas de eficácia perante terceiros (CC/2002, art. 522), sendo, portanto, irrelevante para a análise da validade da cláusula de reserva de domínio entre as partes.
[...]
(N.U 1004038-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – REVISÃO DO CONTRATO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO EM NOME FINANCIADO - DESNECESSIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO
COMPROVADA – MULTA DO ARTIGO 3o, §6o DO DECRETO-LEI No 911/69 – DESCABIMENTO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1
- O procedimento de registro do contrato de financiamento perante o Cartório de Registro de Títulos ou DETRAN tem como finalidade apenas a prevenção de terceiros de boa-fé, não constituindo pressuposto para o deferimento da inicial ou concessão da liminar na ação de busca e apreensão.

[...]

(N.U 1078267-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3.
O registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos não é requisito para a validade e eficácia da garantia entre as partes, mas apenas para sua oponibilidade a terceiros, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

[...]

(N.U 1001055-35.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o
Cédula de Crédito Bancário – CCB Pessoa Física
n.
3641720580
, em
05/01/2023
,
destinado ao financiamento do
veículo
Peugeot, 308 Flex
Com, Active
1.6 16V
, ano/modelo 2012/2013
,
pelo
valor total de 35.000,00
.

O
apelante
efetuou entrada de R$
14
.000,00, tendo sido financiado o valor
total
de R$
24.311,89
. O financiamento foi pactuado para pagamento em
36
(
trinta e seis
) parcelas mensais de R$
1.089,29
, com juros remuneratórios de
2,79
% ao mês (
39,05
% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de
56,80
%, consoante se extrai do Quadro
VI
–
Encargos Remuneratórios.

1. Da Constituição da Mora

Verifica-se que a constituição em mora do devedor fiduciante observou os requisitos legais, revelando-se, portanto, plenamente válida
.

Na hipótese, a notificação foi devidamente encaminhada
, por meio postal, com aviso de recebimento,
ao endereço indicado no contrato (
id
’s
.
286760420

e id.
286760420
)
.

Consta
,
inclusive,
que

foram efetuadas
três
tentativas de entrega da correspondência
, mas foi devolvida
pelo motivo de
ausência
, o que afasta
a
alegação de que a notificação ocorreu diretamente por edital, sem o esgotamento prévio dos meios de localização postal.

Registra-se que a
notificação discriminou as parcelas vencidas,
datada de

12/05/2024 e demais subsequentes
e o respectivo valor, possibilitando ao devedor a purgação da
mora.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada à expedição.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta
eg
. Corte:

“[...]
A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ
.
O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.
A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.
A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.
O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.
[...]”
(
N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

“[...]
A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento
.
A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento sem prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2022, DJE 04.07.2022.”

(N.U 1020100-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

2.
Da
purgação

da
m
ora

A
alegação
d
o apelante
do
direito à purgação da mora somente após eventual revisão contratual, com apuração e compensação de valores supostamente pagos a maior,
não encontra amparo na legislação de regência.

O
artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969,
prevê que
o devedor fiduciante tem o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Não há, no referido diploma normativo, qualquer previsão de que esse direito esteja condicionado à prévia revisão contratual, tampouco à realização de perícia contábil ou compensação de valores.

A mora restou devidamente caracterizada nos autos, nos termos da legislação específica, não havendo que se falar em óbice ao prosseguimento da medida
liminar
.

3.
Do
direito de permanecer na posse do bem

D
evidamente caracterizada a mora do devedor fiduciante, resta afastada qualquer pretensão de manutenção na posse do bem objeto da garantia.

Isso porque a inadimplência contratual
,
regularmente comprovada por meio de notificação expedida ao endereço indicado no próprio instrumento contratual
,
autoriza o credor fiduciário a exercer o direito de retomada do bem, conforme assegurado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a perda da posse decorre automaticamente da inobservância da obrigação de pagamento assumida no contrato de alienação
fiduciária, não havendo amparo legal para sustentar o direito do devedor inadimplente de permanecer na posse do bem após a configuração da mora e o ajuizamento da medida cabível.

A manutenção da posse, nessas circunstâncias, além de contrariar a sistemática prevista na legislação especial, esvaziaria a própria finalidade da alienação fiduciária, que se constitui em garantia de cumprimento da obrigação.

Consolidada a mora, portanto, e não tendo sido exercido, no prazo legal, o direito de purgação, a posse do bem se transfere de forma plena e exclusiva ao credor fiduciário, não subsistindo qualquer direito
do devedor sobre o bem.

4.
Da Capitalização Mensal

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros
em contratos com duração superior a um ano.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória no 1.963-17/2000, convertida na Lei no 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o
contrato
traz cláusulas que autorizam a capitalização mensal dos juros, conforme se vê da própria multiplicação da taxa mensal em relação a anual
,
além de indicar claramente a taxa pactuada, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa
forma
, não há como afastar a capitalização dos juros
, como bem consignou o Juízo de primeiro grau.

5.
Comissão de permanência

O apelante sustenta que há ocorrência de comissão de permanência no contrato, com a cumulação de juros remuneratórios e juros moratórios e multa.

No caso em análise, as Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário preveem expressamente, em sua
“Consequências do
A
traso

no
P
agamento”
(Id.
286760415
,
p.1
) a incidência cumulativa dos seguintes encargos:

“Ocorrendo impontualidade no pagamento, incidirão encargos por atraso de pagamento
, e nesse caso, além dos
juros remuneratórios e IOF complementar
, se houver, incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos:

-

juros
moratórios de 1% ao mês
, ou fração,
incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros
remuneratórios
;

-
multa
de 2%
aplicada sobre o total da dívida
, assim considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios
.”

Verifica-se que a referida cláusula, sob a rubrica de 'Encargos Moratórios', impõe a soma aritmética dos juros remuneratórios do período de normalidade com os juros de mora e a multa.

Ademais, a análise do Extrato de Financiamento demonstra que a taxa aplicada a título de 'EM' (Encargos Moratórios) supera a simples soma das taxas contratuais, revelando a utilização de taxas de mercado não discriminadas.

A título de exemplo, na Prestação no 1
6
(vencida em
12
/0
5
/202
4, atualizada em 16/10/2024
), sobre um principal de R$ 1.08
9
,
29
, foi cobrado o valor de R$ 159,
05
apenas a título de Encargos Moratórios ('EM'), além da multa de 2%.

Tal montante (R$ 159,
05
) representa uma onerosidade muito superior à soma da taxa remuneratória pactuada (
2,79
% a.m.) com os juros de mora legais (1% a.m.), demonstrando que a instituição financeira aplica, na prática, uma
comissão de permanência
disfarçada, cumulada com outros encargos.

A referida prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade.

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.[...]
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (
ii
) saber se houve

pactuação

válida da capitalização mensal de juros; e (
iii
)saber se é válida a cumulação de encargos
moratóriose
a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%. 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegaçãode abusividade. 4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247). 5.
No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida
, vedada pela Súmula 472 do STJ.
Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial.2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.” (TJ/
MT,

Quarta
Câmara de Direito Privado, apelação

1016001-51.2023.8.11.
0003,
R
elatora

Desembargadora

Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
30/04/2025).

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a
exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência
,
mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.

6.
Dos Juros Remuneratórios

O
contrato foi celebrado em
05
/0
1
/202
3
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,
79
% ao mês e 3
9
,0
5
% ao ano (Id.
286760415
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza
(pessoa física – aquisição de
veículos
)
, em
janeiro
de 202
3
, era de 2,
15
% ao mês

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,
64
ponto percentual não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial.

A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse contexto, destaca-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/1
1/2020,
DJe
10/03/2021).

De igual forma, desta
eg
. Corte:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre a

taxa

contratada e a

taxa

média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os

juros

extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] A

taxa

de

juros

pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a

taxa

média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.
[...]”
(
TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Pr
ivado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ausente, portanto, a abusividade alegada.

7.
Da Tarifa de Cadastro

O
apelante sustenta que a cobra
nça da “Tarifa de Cadastro” no importe de R$
909,55
deve ser afastada
porque é
abusiva.

A
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A Súmula 556, do Superior Tribunal de Justiça
dispõe
que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
No caso
concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN[...]

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SA
NTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim,
ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

8.
Do Regis
tro de Contrato/Inclusão de gravame eletrônico

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se verifica do comprovante de inclusão do apontamento no Sistema Nacional de Gravames – SNG, no qual consta a anotação ativa da alienação fiduciária em favor da instituição financeira. (id.
286760417
).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente, afasta
-se
a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

9.
Da

Tarifa de Avaliação do bem

O
STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada.

Dessa forma,
deve ser reconhecida a abusividade da
referida
tarifa
.

10.
Do seguro

Consta a contratação do Seguro Proteção Financeira, cujo valor foi incluído no montante financiado (Id.
286760415
), sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, sob pena de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso, a contratação foi vinculada à seguradora Cardif do Brasil Vida, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi oportunizado a
o
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado que
o
apelante teve liberdade ou opção para escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

“[...] Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

Portanto, reconhece-se a nulida
de da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$
839,90
,
sendo necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado
, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

11.

Da Repetição do Indébito

A repetição do indébito deve ser da forma simples, pois a devolução em dobro, somente é cabível quando demonstrado ter a instituição financeira agido com dolo, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada’, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida
a
devolução dos valores cobrados indevidamente na forma
simples.[...]
.”

(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Registro que a devolução do
s
valor
es
de
R$ 589,25, relativo
à
tarifa de avaliação de bem e R$ 837,90, atinente ao Seguro proteção financeira

dever
ão
observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação.

A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

12.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Consideran
do o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência
de
três
dos
pedidos

reconvencionais
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais
.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o
reconvinte
arcar com o percentual de
4
0% e o
Banco

de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa
da
reconvenção
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a
suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte ré, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para:
(i) d
eterminar
a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência
; (
ii
) d
eclarar a nulidade da contratação
da
tarifa de avaliação de bem e
do seguro
proteção financeira
; e, (
iii
)

d
e
terminar
que a
s
restituiç
ões
dos valores seja
m

efetuadas
de forma simples.

Redimensiono
as verbas sucumbenciais, devendo o
reconvinte
arcar com o percentual de
4
0% e o
Banco
de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da
reconvenção
, vedada a compensação
e
observando a gratuidade concedida ao reconvinte/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026